Tribunal: STF
Processo: Rcl 40244
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta por AEC Centro de Contatos S.A., contra decisão da lavra do Tribunal Superior do Trabalho que negou seguimento a recurso de revista nos autos do AIRR-0001038-90.2014.5.03.0020.
    A reclamante alega afronta à autoridade das decisões proferidas por esta Suprema Corte no julgamento da ADPF 324/DF e do RE 958.252/MG (Tema 725 da Repercussão Geral), e à Súmula Vinculante 10.
    Narra que,
    “[na] Ação Trabalhista, a autora pleiteia a aplicação dos instrumentos normativos firmados entre a tomadora de serviços e seus empregados, para o recebimento das verbas previstas nessas ACT’s/CCT’s, sob o fundamento de suposta ilicitude da terceirização havida entre as partes.
    Julgada improcedente pela 20ª Vara do Trabalho, a sentença declarou lícita a terceirização e indeferiu os benefícios dos instrumentos coletivos da tomadora. Interposto o Recurso ordinário, a r. sentença foi reformada pela Sétima Turma do Eg. Tribunal Regional do Trabalho, e declarou ilícita a terceirização, reconhecendo a isonomia com os empregados da tomadora de serviços, determinando o retorno dos autos à primeira instância para que fosse proferida nova sentença.
    […]
    Empregadas todas as demais vias recursais extraordinárias no âmbito da Justiça Especializada, o processo retornou para a primeira instância.
    A nova sentença prolatada deferiu os benefícios da tomadora, decisão mantida pelo Eg. TRT, diante da qual foi interposto o Recurso de Revista. Tal recurso foi inadmitido sob o fundamento de que:
    ‘No tocante à licitude da terceirização/call center e ausência de identidade de funções, pelos trechos da decisão recorrida transcritos pela parte em suas razões recursais (fls. 454/455 e 480), não há como aferir as alegadas ofensas constitucionais, bem como o dissenso jurisprudencial específico com Súmula do C. TST, não sendo observado o disposto no inciso I do §1º-A do art. 896 da CLT, no sentido de ser ônus da parte, sob pena de não, a indicação do trecho da decisão conhecimento do recurso recorrida que consubstancia o prequestionamento da controvérsia objeto do apelo’.
    A AEC, ora Reclamante, interpôs o Agravo de Instrumento em Recurso de Revista, tendo o Exmo. Ministro o julgado monocraticamente, no dia 22/02/2018 (publicação do dia 23/02/2018), não conhecendo o recurso.
    Sendo assim, foi interposto Agravo Interno, ao qual foi negado provimento em 14/08/2019.
    Interposto embargos de declaração, questionando a necessidade de adequar o julgamento com à decisão do STF que reconheceu a licitude da terceirização da atividade fim do tomador de serviços afastando a aplicação da súmula 331 do TST, que foi negado provimento.
    A Reclamante então interpôs Recurso Extraordinário, questionando a decisão em virtude de não estar a mesma em consonância com a decisão da ADPF 324, conforme será exposto abaixo, já que Lei da ADPF nº 9.882/99 prevê, em seu art. 10, §3º, que a decisão terá eficácia contra todos e efeito vinculante, o que, independentemente de questões processuais deverá ser aplicada.
    […]
    Por fim, cumpre informar que não houve o trânsito em julgado” (págs. 2-4 do documento eletrônico 1).
    Aduz o seguinte:
    “De acordo com a jurisprudência do STF, as decisões da Corte são dotadas de efeito vinculante e devem ser cumpridas desde a publicação da ata que as veicula. A ata de julgamento da ADPF nº 324 foi publicada em 10/09/2018, e, não bastasse isso, no dia 08/10/2018, o Presidente do Excelso STF emitiu ofício comunicando ao Presidente de Col. TST o julgamento daquela ação, razão pela qual, deve ser aplicado o resultado do julgamento proferido por este Supremo Tribunal àqueles autos” (pág. 4 do documento eletrônico 1). 
    Prossegue afirmando que,
    “[...] em 30/08/2018, o e. STF julgou conjuntamente a ADPF 324 e o RE 958252, leading case do tema de repercussão geral nº 725, vindo a encerrar, de forma definitiva, o debate acerca da terceirização de ‘atividade-meio’ e de ‘atividade fim’, considerando lícitas todas as formas de terceirização, de modo a privilegiar o livre exercício da atividade econômica de que tratam o IV e o parágrafo único do art. 170 da Constituição Federal” (pág. 7 do documento eletrônico 1).
    Sustenta violação da Súmula Vinculante 10, uma vez que,
    “[ao] apreciar o caso, o Eg. TRT fundamentou que os serviços ligados às atividades-fim da concessionária tomadora de serviço são insuscetíveis de terceirização, contrariando o que dispõe a redação do art. 25 da Lei 8.987/95, em especial, seu parágrafo primeiro, que autoriza a contratação pela concessionária com terceiros do desenvolvimento de atividades inerentes ao serviço concedido, bem como a implementação de projetos associados.
    E o absurdo é que a decisão do Colendo TST, ora objeto desta Reclamação Constitucional, sequer se manifestou quanto ao tema, deixando de aplicar decisão que tem eficácia contra todos e efeito vinculante, dando margem para propor a presente reclamação, com base no art. 13 da Lei da ADPF” (pág. 13 do documento eletrônico 1 – sem os grifos do original). 
    Requer, ao final, em síntese:
    “[...] a concessão da antecipação dos efeitos da tutela em liminar, [...] para que, cautelarmente, seja cassada a decisão Reclamada, oriunda da Reclamação Trabalhista n 0001038-90.2014.5.03.0020, substituindo-a pelo entendimento de licitude da terceirização conforme decisão da ADPF 324 e o RE 958.252, tema 725 da sistemática da repercussão geral, reconhecendo, de imediato, a inexequibilidade do débito, com base no art. 884, §5º, da CLT, ou, ao menos, sobrestando-se, de imediato, os trâmites executórios.
    Alternativamente, requer antecipação dos efeitos da tutela em liminar para determinar a suspensão daquela Reclamação, bem como, eventual execução daquela decisão, e, ao final, seja determinada a aplicação do entendimento contido na decisão proferida nos autos da ADPF 324 e o RE-RG 958.252, tema 725 da sistemática da repercussão geral.
    Sucessivamente, caso não seja o entendimento pela aplicação imediata da decisão da ADPF 324 e o RE 958.252, tema 725 da sistemática da repercussão gera, proceda à cassação da r. decisão reclamada por violação à Súmula Vinculante nº 10, determinando-se o retorno dos autos ao Tribunal que a proferiu para que seja proferida nova decisão, observando-se as decisões desta Suprema Corte, conforme determina o parágrafo único, do art. 949, do CPC [...]” (pág. 20 do documento eletrônico 1).
    É o relatório necessário. Decido.
 Preliminarmente, deixo de solicitar informações e de enviar o feito ao Procurador-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único; e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 
    De início, registro que a presente reclamação foi a mim distribuída por prevenção, uma vez que fui o relator da Rcl 37.837/MG, feito que tinha os mesmos paradigmas ora alegados. Neguei seguimento àquela demanda, ajuizada contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, ante a inviabilidade da reclamação quando a decisão cuja autoridade pretende-se preservar, no caso, a ADPF 324/DF, é posterior ao ato reclamado. Quanto à Súmula Vinculante 10, assinalei que:
     “[...] o mero afastamento da aplicação do comando legal não implica contrariedade à mencionada súmula vinculante, mas sim o afastamento com fundamento na incompatibilidade com o Texto Constitucional, mesmo que de forma não declarada, o que não ocorreu no caso concreto” (Rcl 37.837/MG, de minha relatoria).
    A reclamante não apresentou recurso e a decisão transitou em julgado em 21/4/2020.
    Em 27/4/2020, esta reclamação foi protocolada. O objeto, agora, é a decisão do Tribunal Superior do Trabalho que negou seguimento ao recurso extraordinário.
    Destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil. 
    Eis o teor da ementa da decisão do TST que julgou agravo de instrumento em recurso de revista:
    “AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. LEI 13.015/14. SUMARÍSSIMO. REQUISITO DO ART. 896, § 1º-A, I, DA CLT NÃO ATENDIDO. AUSÊNCIA DE TRANSCRIÇÃO DO TRECHO DO ACÓRDÃO REGIONAL QUE CONSUBSTANCIA O PREQUESTIONAMENTO DO TEMA OBJETO DO RECURSO DE REVISTA. TERCEIRIZAÇÃO. ISONOMIA SALARIAL. A indicação do trecho da decisão regional que consubstancia o prequestionamento da matéria objeto do recurso é encargo da recorrente, exigência formal intransponível ao conhecimento do recurso de revista. Precedentes. Agravo não provido” (pág. 1 do documento eletrônico 22 - grifei).
    No caso, a reclamante teve seu recurso de revista denegado por ausência de preenchimento de requisito formal de admissibilidade.
    Nos julgamentos que se seguiram, o TST fundamentou suas decisões na ausência de pressupostos de admissibilidade, o que, no entendimento daquele Tribunal, inviabiliza o processamento do recurso.
    Nessa mesma linha, houve a negativa de seguimento ao recurso extraordinário, nos seguintes termos:
    “Constata-se no acórdão objeto do recurso extraordinário que a Turma do TST negou provimento ao agravo de instrumento em razão da ausência de atendimento do pressuposto formal exigido no art. 896, § 1º-A, I, da CLT.
    O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que o exame de questão alusiva a pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outro Tribunal se restringe ao âmbito infraconstitucional, inexistindo questão constitucional com repercussão geral (Tema 181 do ementário de Repercussão Geral do STF).
    Tal entendimento foi consagrado no julgamento do RE 598.365, de relatoria do Ministro Ayres Britto. Consta da ementa do referido julgado:
    ‘PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
    A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso ‘elemento de configuração da própria repercussão geral’, conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608’. (RE 598.365 RG, Rel. Min. Ayres Britto, DJe-055 de 26/3/2010)
    Os arts. 1.030, I, ‘a’, e 1.035, § 8º, do CPC/2015 estabelecem que a decisão do Supremo Tribunal Federal, não reconhecendo a repercussão geral, estende-se a todos os recursos envolvendo a mesma questão jurídica. Evidenciada, pois, a similitude entre o presente caso e o espelhado no aludido precedente, impõe-se o juízo negativo de admissibilidade, não sendo pertinente a tese de violação dos dispositivos constitucionais indicados pela parte recorrente.
    A propósito, cumpre registrar que, não tendo havido no acórdão recorrido exame de mérito da controvérsia debatida no recurso extraordinário, dada a imposição de óbice de natureza exclusivamente processual, a única questão passível de discussão seria a relativa aos pressupostos de admissibilidade do recurso de competência do TST, cuja possibilidade de reexame já foi afastada pelo Supremo Tribunal Federal, por ausência de repercussão geral da matéria.
    Logo, versando o acórdão recorrido questão atinente a tema cuja repercussão geral foi negada pelo Supremo Tribunal Federal, a interposição de recurso extraordinário para reexame deste ponto da decisão é manifestamente inviável, a teor do que dispõe o art. 1.030, I, ‘a’, do CPC/2015.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário e determino a baixa dos autos à origem após o transcurso in albis do prazo para interposição de recurso” (págs. 2-3 do documento eletrônico 26 – grifei).
    Do exame do histórico do processo no TST, conclui-se que não há falar em ofensa aos paradigmas invocados na ADPF 324/DF e no Tema 725 da Repercussão Geral, porquanto o mérito do recurso não chegou a ser enfrentado.
    Não se configura, portanto, a estrita aderência entre as decisões do STF e os julgados do Tribunal Superior do Trabalho, requisito indispensável para o exame da reclamação, de acordo com a jurisprudência desta Corte.
    Ademais, a Corte de origem aplicou o disposto no art. 1.030, I, a, do CPC, verbis:
    “Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:
    I - negar seguimento:
    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral” (grifei) .
    No caso, o TST adequou o recurso ao precedente firmado no julgamento do RE 598.365-RG/MG, de relatoria do Ministro Ayres Britto (Tema 181), cujo tema não teve a repercussão geral reconhecida.
    O § 2° do art. 1.030 do CPC, prevê que, contra a decisão que negar seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no inciso I do mesmo artigo, cabe agravo interno.
    Em consulta ao sítio eletrônico do TST, constato que a reclamante, ante a decisão monocrática da Vice-Presidência daquela Corte, não interpôs o recurso ao colegiado.
    Ora, a reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal, conforme se lê do seguinte precedente da relatoria do Ministro Luiz Fux:
    “[...] a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. Disso resulta: (i) a impossibilidade de utilizar per saltum a Reclamação, suprimindo graus de jurisdição; (ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estarem definidas em rol numerus clausus; e (iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma” (Rcl 7.422-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).
    Nesse mesmo sentido:
    “RECLAMAÇÃO – UTILIZAÇÃO INADEQUADA DESSE INSTRUMENTO PROCESSUAL CONTRA DECISÃO QUE, EMANADA DE ÓRGÃO DE JURISDIÇÃO INFERIOR, LIMITA-SE, TÃO SOMENTE, A FAZER INCIDIR, NO CASO CONCRETO, A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (CPC/15) – ALEGAÇÃO DE QUE O ATO RECLAMADO ESTARIA EM DESACORDO COM A TESE FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOB O REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL – INADMISSIBILIDADE – PRETENDIDA DISCUSSÃO EM TORNO DE QUESTÕES REFERENTES À SUPOSTA MÁ APRECIAÇÃO DO LITÍGIO PELO ÓRGÃO JULGADOR OU À ERRÔNEA ADEQUAÇÃO DA CONTROVÉRSIA JURÍDICA VERSADA NOS AUTOS À TESE FIRMADA EM REPERCUSSÃO GERAL – SITUAÇÕES JURÍDICO-PROCESSUAIS QUE, SE EVENTUALMENTE CONSTATADAS, LEGITIMARIAM A PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO IMPUGNADA, A SER DEDUZIDA, NO ENTANTO, PERANTE ÓRGÃO JUDICIÁRIO COMPETENTE, POR MEIO DAS VIAS RECURSAIS (AGRAVO INTERNO) OU ORDINÁRIAS (AÇÃO RESCISÓRIA) ADEQUADAS – INOCORRÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE QUALQUER HIPÓTESE DE TRANSGRESSÃO OU DE DESRESPEITO À AUTORIDADE DE DECISÃO EMANADA DESTA SUPREMA CORTE, POR ATOS QUE CONSUBSTANCIEM MANIFESTAÇÃO INTENCIONAL DE OPOSIÇÃO, DE OBJEÇÃO, DE REJEIÇÃO OU DE RESISTÊNCIA ÀS TESES FIXADAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL – ARGUIÇÃO DE OFENSA AO POSTULADO DA RESERVA DE PLENÁRIO (CF, ART. 97) – SÚMULA VINCULANTE Nº 10/STF – INAPLICABILIDADE A SITUAÇÕES QUE CONFIGUREM SIMPLES ‘CRISE DE LEGALIDADE’ – INEXISTÊNCIA, NO CASO, DE JUÍZO (OSTENSIVO OU DISFARÇADO) DE INCONSTITUCIONALIDADE DE QUALQUER ATO ESTATAL – INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA AÇÃO RECLAMATÓRIA COMO INADMISSÍVEL SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
    – Revela-se inviável submeter ao Supremo Tribunal Federal, mediante reclamação (que se qualifica como instrumento processualmente inadequado), o reexame de decisão proferida por órgão judiciário ‘a quo’ que aplica a sistemática da repercussão geral, inocorrendo, em tal hipótese, situação configuradora de descumprimento de julgado da Corte Suprema ou de usurpação de sua competência, pois a aplicação do instituto da repercussão geral inclui-se na esfera de atribuições do Presidente (ou do Vice-Presidente) do próprio Tribunal ou órgão judiciário recorrido, cuja decisão – embora não comporte, em referido contexto, o emprego da via reclamatória – admite impugnação, no entanto, por meio de agravo interno (CPC, art. 1.030, § 2º). Precedentes.
    – Inexiste ofensa ao art. 97 da Constituição da República, que consagra o postulado da reserva de plenário, se o julgamento proferido por órgão fracionário de Tribunal resolve o litígio à luz do ordenamento infraconstitucional. Ausência de transgressão, no caso, à cláusula constitucional do ‘full bench’. Consequente inocorrência de desrespeito à Súmula Vinculante 10/STF” (Rcl 30.887-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma- grifei).
    Acrescento, ainda, os seguintes precedentes:
    “Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO TEMA 96 DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    1. Não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação, uma vez que, nos termos do art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral.
    2. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória.
    3. Embargos Declaratórios recebidos como Recurso de Agravo, ao qual se nega provimento” (Rcl 37.313-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma – grifei).
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE Nº 26. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E O PARADIGMA INVOCADO. INOCORRÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO ORA AGRAVADA. […] PARADIGMA ACOSTADO SEM PERTINÊNCIA SUBJETIVA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, da CF, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC n. 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. Disso resulta i) a impossibilidade de utilizar per saltum a reclamação, suprimindo graus de jurisdição, ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus, e iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma.
    2. A aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes apontada pelo reclamante é requisito para a admissibilidade da reclamação constitucional. Precedentes: Rcl 22.608-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/04/2016; e Rcl 21.559-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 01/09/2017. […]
    5. A reclamação é impassível de ser manejada como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição a outras ações cabíveis. […]
    7. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: Rcl 18.354-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 01/09/2017; e Rcl 26.244-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 09/08/2017.
    8. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedente: Rcl 22.048-ED, Tribunal Pleno, DJe de 23/08/2016.
    9. Agravo regimental desprovido” (Rcl 27.521-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux – grifei).
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Fica prejudicado, por conseguinte, o pedido de liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de abril de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator